Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-74.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000503-74.2020.8.11.9005.
Agravante: PATRICIA VIEIRA.
Agravado: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em seu artigo 4o, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias, o que não é o caso dos autos.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que determinou a redistribuição da ação em comento para uma das varas cíveis da Comarca de Lucas do Verde.
A parte agravante requer, em sede de liminar, que seja declarada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para julgar e processar os autos de no. 1003088-13.2020.8.11.0045.
Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que antecede o mérito recursal. Dentre os pressupostos de admissibilidade encontra-se o cabimento, requisito ligado a duas circunstâncias, sendo a primeira relacionada à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível, nomeada, portanto, de recorribilidade, e a segunda de o recurso ser o correto para o reexame da decisão, nomeada de propriedade ou de adequação.
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em seu artigo 4o, que somente será admitido recurso contra sentença, exceto em casos de decisões cautelares e antecipatórias.
O agravo de instrumento, portanto, é cabível diante de decisão que analisa a tutela urgência, o que não é o caso dos autos. Assim, o recurso de agravo de instrumento não é cabível para atacar referida decisão, estando ausente, portanto, um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INADIMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que declinou da competência. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJRS. Agravo de Instrumento No 71005556881, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 18/06/2015).
Embora a previsão legal seja de cabimento do recurso apenas contra decisão que defere providências cautelares e antecipatórias, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, a jurisprudência tem admitido o agravo também contra a decisão que as indefere, em observância à isonomia.
A decisão agravada é mera decisão interlocutória, não recorrível pelo agravo de instrumento.
Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No mesmo sentido é a dicção da Súmula 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.” (nova redação aprovada em 12/09/2017).
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do art. 932, III do CPC/2015.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora